Tribunal: STF
Processo: HC 186806
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RÉU SOLTO COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PERDA DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal – CPP.
    2. No caso dos autos, os recorrentes estavam soltos e houve a intimação dos defensores constituídos para ciência da sentença condenatória, não havendo falar em nulidade processual.
    3. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, concluiu que o recorrente MARIO JORGE OLIVEIRA DA SILVA tinha consciência da conduta criminosa. Neste caso, para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
    4. Conforme dispõe o art. 92, I, ‘a’, do Código Penal – CP, a perda do cargo público é efeito da condenação quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.840.419-AgRg/AL, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, a concessão da “(...) medida liminar pretendida, para suspender os efeitos do acórdão objurgado” (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator